Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-26.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Tarifas de fornecimento de água e coleta de esgoto dos exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo do apelante improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Tarifas de fornecimento de água e coleta de esgoto dos exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo do apelante improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico, além de possuir contradição entre o termo inicial da dívida (01/01/2015), data anterior aos vencimentos das taxas (07/04/2015 a 25/07/2015) – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição das CDA's – Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.